Tribunal: TJSP
Processo: 1042654-15.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Taxa SATI - Matéria examinada de modo expresso por ocasião do julgamento do recurso - Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – REsp n. 1836823/SP e REsp n. 1839703/SP que afetaram o processo ao rito dos

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Taxa SATI - Matéria examinada de modo expresso por ocasião do julgamento do recurso - Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – REsp n. 1836823/SP e REsp n. 1839703/SP que afetaram o processo ao rito dos recursos repetitivos sem suspensão de processos idênticos - Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.